Tribunal: TJPA
Processo: 0803692-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803692-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ALVES DE PAULO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803692-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA

IMPETRANTE: OLGANETE DOS ANJOS MOREIRA – OAB/PA Nº 21.814

PACIENTE: JOSÉ ALVES DE PAULO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU FAVORÁVEL AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO DO
WRIT
. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

1.

Tendo a
impetrante

manifestado
expresso desinteresse no prosseguimento do feito, formulando pleito de desistência, ante

a concessão de prisão domiciliar ao coacto pelo juízo tido coator, impõe-se a homologação do
pedido
, para que produza seus efeitos jurídicos e legal.

2.
Desistência homologada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para substituição de prisão preventiva por constrição domiciliar, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Olganete dos Anjos Moreira, em favor de
José Alves de Paulo
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente tem 65 anos de idade, não possui antecedentes criminais e foi diagnosticado
“com prostatismo e transtorno depressivo grave, encontrando-se custodiado em cadeia pública incompatível com o tratamento que sua enfermidade reclama”
.

Em razão das condições de saúde do coacto, e enfatizando as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para substituir a segregação preventiva pela prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído a este gabinete, em função do julgamento do
habeas corpus
nº 0802897-40.2019.814.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada, indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.032.714).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis,
manifestou-se
“PELO NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus, diante da não alteração das argumentações expedidas em impetração anterior”.
(ID nº

3.065.596).

A impetrante protocolou pedido de desistência, no qual aponta o prejuízo do
writ
, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA
(PJe ID nº 3.102.022)
.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar a decisão proferida pelo magistrado Juliano Dantas Jeronimo, nos autos do Processo nº 0001441-94.2020.8.14.0116, verifica-se que o seu conteúdo abrange a questão aventada no presente
habeas corpus,
alterando o quadro fático-jurídico do paciente.

Para melhor visualização, transcrevo a decisão, na parte de interesse:

“
Compulsando os autos e a documentação anexada com o pleito verifica-se que a parte requerente possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade e comorbidades que a inserem de forma mais acentuada, hodiernamente, no grupo de risco da pandemia da Covid-19.

O réu apresenta quadro de Prostatismo, havendo indicação cirúrgica urológica, conforme documento médico acostado assinado pelo Dr. Fernando Casadini da Silva, CRM: 9927, datado de 08 (oito) de abril de 2020, bem assim apresenta outras comorbidades, quais sejam, Hipertensão Arterial Sistêmica e Transtorno Depressivo Grave, consoante atestado pelo Dr. Jefferson F. Rodrigues, Médico (CRM-PA: 11.602), Técnico de Gestão Penitenciária, em 15 (quinze) de abril do corrente ano.

Consabido, o grupo de risco da pandemia Covid-19 é composto por idosos e pessoas que possuam doenças preexistentes, como diabetes, cardiopatias e/ou outras comorbidades – inciso I do artigo 1º da Recomendação nº 62 do Colendo CNJ.

O peticionário possui 65 (sessenta e cinco) anos, bem assim comprova fragilidade atual da saúde física e mental (psíquica), conforme documentos médicos atestados pela própria Administração Penitenciária datados de abril de 2020.

A Recomendação nº 62 do Colendo Conselho Nacional de Justiça tratou da prevenção à Covid-19 no âmbito do encarceramento brasileiro,
in verbis
: (...)

.................................................................................................

Ademais, a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus e o
paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ,
de 17 de março de 2020, o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão. (
HC
563.142 (2020/0044621-5 - 28/04/2020. Decisão Monocrática- Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA). Grifei.

Da perquirição observa-se que o paciente compõe o agrupamento de risco, nos termos do inciso I do artigo 1º da Recomendação de nº 62 do Colendo CNJ, bem assim possui comorbidades semelhantes a do paciente que tivera a liberdade provisória deferida de ofício pelo s. STJ, sendo 14 (catorze) anos mais velho, inclusive, conforme acima mencionado e grifado.

Ademais, se compromete o detido a não mais incidir nos requisitos legitimadores da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), o que autoriza concessão de sua liberdade provisória mormente se tratando de pessoa idosa e doente neste momento de pandemia da Covid-19.

DECIDO

Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP c/c artigo 4º, I, a, da Recomendação nº 62 do CNJ c/c inciso II do artigo 318 do CPP
converto a prisão preventiva
de José Alves de Paulo, nos autos qualificado, em
PRISÃO DOMICILIAR.

Por derradeiro, servirá a presente decisão como
ALVARÁ DE SOLTURA DO CÁRCERE
, impondo ao réu fornecer detalhadamente endereço aonde cumprirá a cautelar detenção domiciliar, não podendo contatar de qualquer forma testemunhas arroladas pela Acusação e nem se ausentar do domicílio, sem autorização judicial, a não ser em razão de questões graves e emergenciais (artigo 317 do CPP).

CIÊNCIA VIRTUAL
ao Ministério Público, na forma das portarias conjuntas 01 a 09, de 2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, do egrégio TJPA”.
(grifos no original).

Pois bem.

Como destacado no relatório, a impetrante requereu, após decisão do juízo de 1º grau, a desistência do
writ.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – refletindo o magistério da doutrina (Julio Fabbrini Mirabete, “Processo Penal”, p. 714, 4ª) – reconhece a possibilidade jurídico-processual de o impetrante desistir da ação de
habeas corpus
(HC 136720 QO, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, processo eletrônico dje-066 divulg 06-04-2018 public 09-04-2018).

Cabe assinalar, por necessário, consoante adverte a doutrina, que a formulação do pedido de desistência somente dependerá de poderes especiais, se o
writ
constitucional houver sido impetrado por mandatário judicial constituído pelo impetrante.

No mesmo sentido, confira-se, o seguinte julgado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. MILÍCIA ARMADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se no curso da tramitação do habeas corpus há requerimento de desistência, formulado por procurador com poderes específicos, sua homologação é medida que se impõe. 2. Desistência homologada, decisão unânime”.
(1097616, Não Informado, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/11/18, Publicado em 07/11/18).

No caso, a procuração (ID nº 2.995.830) tem poderes especiais para a impetrante desistir da presente ação constitucional.

Posto isso e considerando, ainda, que foram superados os motivos que ensejaram a impetração do
writ,
voto pela homologação do pedido de desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020